Tribunal: STF
Processo: HC 204646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAIS DE QUARENTA E QUATRO QUILOS DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA FIXADA EM UM DÉCIMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.7.2021 por Elaine Rodrigues Visinhani, advogada, em benefício de Naome Paula Mpassa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 666.046, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de maio de 2018, NAOME PAULA MPASSA, no interior do Aeroporto Internacional de Guarulhos, trazia consigo, para fins de comércio ou de entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, no exterior, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 44.886g (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis gramas) de cocaína – massa líquida, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica”.
    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação defensiva:
    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. 
    1. A materialidade do delito está suficientemente demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais com resultados positivos para cocaína. 
    2. A defesa não se insurgiu contra a autoria delitiva, que restou demonstrada pelas declarações das testemunhas que confirmaram que a droga foi encontrada na bagagem da ré e pelas afirmações feitas pela acusada, que em seu interrogatório judicial confessou a prática do crime. 
    3. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
    4. Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
    5. Há indícios suficientes de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização dessa natureza, não sendo possível considerá-la transportadora ocasional. 
    6. Apelação desprovida”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 666.046 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus.
    Em 1º.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ESPECIALMENTE NOCIVA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO DA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. HISTÓRICO DE VIAGENS INTERNACIONAIS INJUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - Cabe às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios aplicados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, visando evitar eventuais arbitrariedades, por inobservância dos parâmetros legais ou do entendimento jurisprudencial firmado. Diante disso, salvo excepcional flagrante ilegalidade, o reexame da presença de circunstâncias judiciais e da existência dos elementos concretos utilizados para a individualização da pena evidenciam-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento de matéria fático-probatória. 
    - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 
    - Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida – 44,8kg de cocaína – o que está em consonância com o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema. 
    - A questão da insuficiência do quantum de diminuição da pena da agravante pela aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi devolvida à Corte estadual que sobre ela não decidiu. Assim, não pode este Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a matéria em supressão de instância. 
    - A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 
    - No caso, a instância a quo concluiu que haveria prova bastante da dedicação da agravante ao crime, levando em conta que, "na certidão de registros migratórios da acusada constam 5 (cinco) viagens para o Brasil entre agosto de 2017 e maio de 2018 (fls. 47/48), permanecendo no País, nas viagens anteriores, por períodos similares ao da viagem tratada nos autos, que são indicativas de reiteração delitiva, considerando que a acusada não apresentou qual seria a fonte para custear tais despesas" (fl. 67). Inaplicável, assim, a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. 
    - Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que a paciente seria “mulher de origem angolana, que cooptada por pessoas inescrupulosas, que valendo-se de sua vulnerabilidade, quer por desorientação, quer por necessidade de auferir importância em dinheiro, para fazer frente as despesas do dia a dia, sem atentar para outras alternativas, desorientada e com formação inadequada, acabou por ceder e colocar-se na condição de transportadora de entorpecente, as denominadas “mulas”, vindo a ser presa quando tentava embarcar no Aeroporto de Guarulhos”.
    Sustenta que “a paciente é primária, nunca teve nenhuma inserção criminal, nenhuma passagem, não respondeu a nenhum inquérito policial, no tocante a delito de tráfico ou de outra natureza”.
    Afirma que, “apesar da primariedade, da ausência de antecedentes, louvando-se em conjecturas extraídas do fato de que em um ano, a paciente teria viajado cinco vezes, para seu país de origem, isso fez presumir integrar organização criminosa, daí, excluindo a possibilidade de aplicação do redutor”.
    Ressalta que “a dosimetria penal, para a presente ação se mostra incorreta, pois, a pena base, para ré primária e elevada em metade, sem explicações adequadas, considerando apenas a quantidade de droga que a ré transportava, mostrando-se, à evidencia, em reprimenda desproporcional, se considerarmos que a única circunstancia que era desfavorável a ré, foi a quantidade de droga, fator objetivo, que por si só, não tem condão de majorar a pena a patamares tais”.
    Assevera que “a redução pela confissão, em fração de um décimo, contraria a jurisprudência dominante, e o costume forense de se aplicar para tal atenuante fração equivalente a um sexto da pena base, qual seja o patamar mínimo de redução ou aumento de atenuante ou agravante”.
    Enfatiza que “a paciente está acometida de quadro de tuberculose, estando presa já há três anos, passando por tratamento, com saúde debilitada, traumatizada com a pena que lhe foi imposta comparada a pessoas em situação idêntica”.
    Salienta que “a pena base foi elevada na metade, a confissão reduzida em apenas fração de um décimo, inusual, a causa de diminuição do redutor do parágrafo quarto, rechaçada sob o argumento de que a paciente em um ano teria feito cinco viagens a seu pais de origem, a revelar integração em esquema de tráfico”.
    Defende que “as razões de saúde, a fragilidade de ser mulher afrodescendente, e que levam ao recurso a esse Excelso Pretório, no sentido de que a pena seja adequadamente individualizada, como medida de justiça e de humanismo, que devem nortear as reprimendas penais”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Dessa forma, requer-se ao Eminente Ministro que desse vier a conhecer, que em sede de medida liminar, acolha um dos pleitos propostos nesse writ, ainda que em caráter humanitário, objetivando minorar o sofrimento da PACIENTE, por ser medida de direito e de Justiça, vindo a medida a ser consolidada pela E. Turma”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito da ilegalidade apontada na fixação da fração da atenuante da confissão espontânea, limitando-se a decidir que:
    “(…) a questão da insuficiência do quantum de diminuição da pena da agravante pela aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi devolvida à Corte estadual. Assim, não pode este Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a matéria em supressão de instância”.
    Conforme jurisprudência prevalecente, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Também consolidada é a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC n. 5.475, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.4.2020). Por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. (…) 
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 173.385-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).
    9. No caso dos autos, o juízo de origem exasperou a pena-base em cinco anos em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido com a paciente (44,886 quilos de cocaína):
    “Atento aos ditames do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que a ré não apresenta maus antecedentes, assim considerados, em atenção ao princípio do estado de inocência, como decisões transitadas em julgado não configuradoras de reincidência (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça).
    As consequências do crime são de extrema reprovabilidade, a natureza da substância, cocaína, de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários, e a quantidade total apreendida, 44.886 g, amplamente maior que a média em casos tais, superando até mesmo a média de apreensões em carga rodoviária e inúmeras vezes maior que apreensões consideradas grandes com mulas aeroportuárias, sendo, salvo engano, a maior apreensão dos casos em que este magistrado já atuou, em Guarulhos ou qualquer outra Subseção, da qual, se a ré não sabia, assumiu o risco de transportar quanta droga lhe fosse encaminhada, revelam o grau de lesividade da conduta, possuindo a potencialidade de prejudicar inúmeras de vidas.
    Se chegasse a seu destino, a quantidade da droga apreendida seria idônea para corroer a saúde de uma miríade de usuários e desestabilizar suas relações familiares e sociais. É necessária, nestes casos, uma reprimenda severa, como argumentou a Desembargadora Federal Ramza Tartuce, em trecho de seu voto na apelação criminal 14561, processo n° 2002.61.19.001202-8: (…) Vale lembrar, ainda, que a cocaína possui efeitos deletérios e catastróficos sobre o organismo dos usuários, mais do que em relação a outros tipos de drogas (lança-perfume, maconha, v.g.). Ressalto, ainda, no tocante aos efeitos deletérios provocados pela cocaína, o seguinte: (…)
    As demais circunstâncias judiciais (motivos, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima) não são relevantes em concreto a afetar a pena-base.
    Nessa medida, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão”.
    O magistrado de primeira instância fixou em um décimo a fração da diminuição da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fundamentando o montante da diminuição na pouca relevância probatória da confissão com base nos demais elementos de prova:
    “Quanto às atenuantes, deve ser considerada e confissão espontânea, art. 65, III, "d", do CP, pois levada em conta como elemento para a condenação. (…)
    Assim, deve ser atenuada a pena. Contudo, dada a pouca relevância probatória da confissão ante os demais elementos de prova, colhidos em situação de flagrância e circunstância que levam a inferir o dolo, o abrandamento deve ser feito com parcimônia, levando a pena para 9 anos de reclusão”.
    A exasperação da pena-base e a fixação da fração da diminuição em razão da atenuante da confissão espontânea foram realizadas de forma fundamentada, não se havendo de cogitar ilegalidade manifesta na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena.
    10. Ademais, no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, determina-se ao juiz que, na fixação das penas, considere a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente com preponderância sobre as circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do Código Penal:
    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da idoneidade da exasperação da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em razão da grande quantidade de droga apreendida com o agente:
    “PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA-BASE – DROGA – QUANTIDADE – VALORAÇÃO. A quantidade da droga é passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo – artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (RHC n. 201.469, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime prisional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedente.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. (…)
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 197.425-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstância desfavorável. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 153.197-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.4.2018).
    11. Não procede o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O juízo de origem afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao caso com base no conjunto de provas produzidas nos autos. Sob o fundamento de que a realização de várias viagens internacionais por curto período ao Brasil, incompatíveis com a condição econômica da paciente, indicariam a dedicação à atividade de transporte internacional de drogas, o magistrado assentou:
    “Não é caso de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    Não há como negar que efetivamente se dedica ao crime a pessoa que transporta entorpecente para o exterior, nas condições da acusada, tendo realizado outras viagens internacionais pouco tempo antes, por curto período e para o mesmo destino, incompatíveis com a alegada condição econômica, sem explicação e justificativa plausível a tanto, são indícios de dedicação à atividade de transporte internacional de drogas, como "mula profissional", o que se confirma como prova indireta em cotejo com os elementos de prova direta colhidos acerca da última viagem, notadamente a imensa quantidade de droga trazida, incompatível com a entregue a "mulas de primeira viagem", que ainda estão sob avaliação do grupo narcotraficante quanto à sua confiabilidade e competência, e a fragilidade da versão dada, como acima exaustivamente analisado”.
    Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região enfatizou que as cinco viagens para o Brasil realizadas pela paciente entre agosto de 2017 e maio de 2018 seriam indicativas de reiteração delitiva:
    “Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
    Na certidão de registros migratórios da acusada constam 5 (cinco) viagens para o Brasil entre agosto de 2017 e maio de 2018 (fls. 47/48), permanecendo no País, nas viagens anteriores, por períodos similares ao da viagem tratada nos autos, que são indicativas de reiteração delitiva, considerando que o acusada não apresentou qual seria a fonte para custear tais despesas. Portanto, há indícios suficientes de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização dessa natureza, não sendo possível considerá-la transportadora ocasional, de modo que não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”.
    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, o reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 
    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora